Tribunal: STF
Processo: ARE 1500579
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA A MOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM. OS AGENTES RELATARAM QUE, DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, AVISTARAM O ACUSADO, QUE MODIFICOU O CURSO DE SUA CAMINHADA. O ATUAL PARADIGMA DAS CORTES SUPERIORES É NO SENTIDO DE QUE DEVE HAVER JUSTA CAUSA CONCRETA, DEFINIDA ESTA COMO SITUAÇÃO ANTERIOR QUE CONFIGURE FLAGRANTE DELITO OU MOTIVADAS RAZÕES SUFICIENTES QUE PERMITISSEM AOS AGENTES A REVISTA PESSOAL, O QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA PROVA. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM, PARA QUE O RÉU SEJA POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. APELAÇÃO PROVIDA (Documento 151).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento eletrônico 171). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X e 144, §5°, da mesma Carta. 



    Bem examinados, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado.



    Com efeito, o policial militar Roberto Floriano da Rocha referiu que estava em patrulhamento no local dos fatos quando visualizaram o apelante caminhando em via pública com uma pochete. Relatou que, assim que o apelante visualizou os policiais, mudou de direção e, em razão disto, os policiais decidiram abordar o indivíduo. Contou que a abordagem foi realizada com algumas dificuldades, tendo em vista que o acusado estava "se tremendo" e "se debatendo" e, em função disso, seu outro colega precisou segurar o apelante para que então a revista pessoal fosse feita. Narrou ter encontrado maconha, cocaína e dinheiro. Outrossim, referiu que, no bolso do acusado, encontraram aproximadamente quatro ou cinco porções de maconha, cocaína e um celular. Mencionou que levaram o acusado até a UPA e revelou que, pelo o que se recorda, o réu teria dito que já tinha sofrido overdose pelo uso de entorpecentes. Disse que não conhecia o acusado (evento 60, VÍDEO2).



    Na sequência, o policial militar Douglas Dias Haubert declarou que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes e avistaram o réu, que portava uma pochete e, tão logo avistou a viatura, mudou de direção bruscamente. Salientou que efetuaram a abordagem e encontraram, dentro da pochete, aproximadamente 54 porções de maconha e 28 de cocaína. Ademais, referiu que no bolso do acusado havia mais 05 porções de maconha e 04 de cocaína. Além disso, encontraram cerca de R$ 450,00 em dinheiro. Contou que o acusado estava sob o efeito de entorpecente, sendo que caiu no chão, inclusive, narrou que o réu possuía sangue nas narinas. Disse que não conhecia o réu (evento 60, VÍDEO3).



    Ainda, o outro policial militar Oziel Alves narrou que estavam realizando patrulhamento em local conhecido por ser ponto de traficância, momento em que avistaram o réu segurando uma pochete, sendo que, neste momento, o réu teria ficado nervoso e mudado de direção. Contou que abordaram o réu, sendo que localizaram as drogas apreendidas, dinheiro e um celular. Confirmou que o apelante estava sob efeito de entorpecentes e que, no momento da abordagem, havia sangue saindo das narinas. Afirmou que, posteriormente, quando estavam na UPA começou a sair um material estranho das narinas do apelante. Disse que os movimentos feitos pelo réu quando da abordagem eram, praticamente, involuntário, sendo que mal conseguia parar em pé. Salientou que não conhecia o réu (evento 60, VÍDEO4).



    No que diz respeito ao depoimento do réu BRUNO ADRIANO LEMOS, faz-se mister transcrever a transcrição efetuada pela I. Juíza a quo quando da sentença (evento 70, SENT1), porquanto fidedigna ao interrogatório do ora apelante:



    Por fim, o réu Bruno Adriano Lemos negou a prática do fato. Disse que o local onde estava era próximo da casa de sua namorada, Tailene da Silva Nunes. Estava na rua, naquele horário, para comprar droga. É usuário de cocaína, desde os 14 anos de idade. Nunca fez tratamento e já teve três overdoses, tendo que ir para o hospital. Confirmou que o local onde foi abordado é um ponto de tráfico. Disse que, no local, além do depoente, havia outros dois indivíduos. Já tinha comprado a droga e estava usando. Estava de costas para a rua e não viu a viatura chegar. Tinha colocado a droga sobre o telefone e um canudo no nariz para consumir a cocaína, quando foi abordado pelos policiais, que chegaram o agredindo. Começou a gritar pedindo socorro porque viu a sua irmã passando. Os policiais falaram para ela que tinham encontrado dinheiro em sua posse e que o levariam à Delegacia para esclarecer e depois o liberariam. Tinha apenas a droga que estava usando e uma nota de dinheiro que utilizou para fazer o canudo que estava no nariz. Pagou R$ 10,00 pelo pino de cocaína. Foi um dos indivíduos que estava no local que lhe vendeu a droga, mas não pode falar quem era. Os policiais abordaram os outros dois indivíduos, mas "encarnaram" no depoente, porque não queria dar a senha do seu celular. Os policiais não encontraram mais drogas com o indivíduo que lhe vendeu a cocaína, não sabendo dizer onde ele guardava os entorpecentes. Foi algemado e colocado deitado no chão. Os policiais levaram os outros dois para um lado e, depois, voltaram com uma pochete e falaram que era do depoente, mas somente falaram que havia dinheiro e não drogas. Já conhecia os outros dois indivíduos, pois eles sempre vendiam ali. Já tinha sido preso antes por tráfico de drogas, por outros policiais, em outro local. Está preso na Galeria 3C da facção "Os Manos". Questionado como sua irmã apareceu no local dos fatos, disse que não sabe. Estava sob efeito de entorpecente, mas não chegou a cair. Os policiais conversaram com a sua irmã e depois falaram ao depoente que eles a levariam presa e que iam o liberar, então o depoente perguntou por qual motivo, tendo eles respondido que era porque ele não queria dizer onde estava a cocaína, então o depoente disse para levarem ele e não a sua irmã. Os policiais falaram que o depoente só precisava falar de onde era o dinheiro que estava consigo na Delegacia. Não faz ideia de onde surgiu o dinheiro apreendido, não tinha uma pochete e somente estava com um pino de cocaína e R$10,00. Já estava usando esse pino, que estava em cima do telefone. Continua namorando Tailene e tem uma filha com ela. Acha que a casa da sua namorada ficava cerca de 100 metros de distância de onde foi preso. Fez a tatuagem de lágrimas no rosto dentro do presídio, na galeria dos Manos e, para o depoente, não tem significado. Falaram na cadeia que era dos "Balas na Cara", mas para ele é normal, somente é uma tatuagem. Frequentava o local do fato para comprar drogas. Disse que sua namorada morava com o depoente na casa da sua mãe, mas, naquele dia, ela estava na casa da mãe dela. Não existe ponto de tráfico perto de sua casa. Não conhecia esses policiais. Acredita que os policiais o acusaram porque não quis dar a senha do celular, mas o aparelho não era seu, e sim pertencia aos outros indivíduos que lhe emprestaram para poder usar a droga (evento 60, DOC5).



    Dos relatos acima mencionados, extrai-se que a abordagem, prosseguida da revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais, após efetuarem patrulha de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu em via pública e este teria mudado de direção ao visualizá-los. Ato contínuo, realizaram a abordagem do apelante, apreendendo com ele 20g de cocaína, 150 gramas de maconha, 04 porções de maconha, 05 porções de cocaína e R$ 452,00.



    Assim, da prova coligida nos autos, mostra-se que os policias abordaram o réu exclusivamente por este ter mudado de direção no momento em que avistou a viatura policial.



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. (pp. 3 a 5 do documento 151)



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos, ao patrulharem via conhecida como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção bruscamente. Na abordagem, foram encontradas aproximadamente 54 porções de maconha e 28 de cocaína. Ademais, havia no bolso do acusado mais 05 porções de maconha e 04 de cocaína. Além disso, encontraram cerca de R$ 450,00 em dinheiro e um celular. 



    Nesse sentido, a decisão do TJRS está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1.439.357/GO, de minha relatoria, DJe 17/5/2024, grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022.



     6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido.” (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei).



    Ademais, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator